Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-71.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000295-71.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), VANILZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 985.422.731-68 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ESPÓLIO. DÉBITOS ANTERIORES E POSTERIORES AO ÓBITO. VALIDADE PARCIAL DAS CDAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. NULIDADE DE CDA REFERENTE A FATO GERADOR POSTERIOR AO FALECIMENTO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Água Boa/MT contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, consubstanciado nas CDAs n.o 28/2022, 29/2022 e 30/2022, ao fundamento de que a demanda teria sido proposta contra pessoa falecida antes do ajuizamento. O Município sustentou que a execução foi ajuizada, desde a origem, contra o Espólio de Vanilza Pereira da Silva, devidamente representado, e que a sentença não apreciou pedido de aditamento da inicial para regularização da representação processual do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa falecida ou contra o espólio; (ii) estabelecer se as CDAs relativas aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 constituem títulos executivos válidos à luz da data do óbito da contribuinte e dos respectivos fatos geradores do IPTU; e (iii) determinar se a ausência de apreciação do pedido de aditamento da inicial para regularização da representação do espólio configura omissão relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As CDAs n.o 28/2022, 29/2022 e 30/2022 identificam como sujeito passivo o “Espólio Vanilza Pereira da Silva Santos”, e não a pessoa física falecida, o que afasta a premissa de que a execução fiscal teria sido proposta contra pessoa já morta.

4.

O espólio responde pessoalmente pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN, e pode figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme o art. 4.o, III, da Lei n.o 6.830/1980.

5.

O IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 possui fatos geradores anteriores ao óbito da contribuinte, ocorrido em 2020, pois o fato gerador do IPTU ocorre em 1.o de janeiro de cada exercício, razão pela qual as CDAs n.o 28/2022 e 29/2022 são válidas e o espólio é parte legítima para responder por esses débitos.

6.

A jurisprudência do STJ invocada na sentença, relativa à impossibilidade de redirecionamento de execução ajuizada contra pessoa falecida e à vedação de substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, não se aplica aos débitos de 2019 e 2020, porque a execução foi proposta contra o espólio e os fatos geradores antecederam o óbito.

7.

O IPTU do exercício de 2021 possui fato gerador posterior ao óbito da contribuinte, de modo que a cobrança não pode ser fundada em responsabilidade sucessória do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a abertura da sucessão.

8.

A CDA n.o 30/2022, referente ao exercício de 2021, padece de nulidade insanável, pois constitui crédito tributário a título de responsabilidade por sucessão em relação a fato gerador posterior ao falecimento da contribuinte originária.

9.

A sentença incorre em omissão ao deixar de apreciar o pedido de aditamento da inicial formulado pelo Município para regularização da representação processual do espólio, providência relacionada ao art. 76 do CPC e ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1.o, IV, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O espólio tem legitimidade passiva para responder, em execução fiscal, por débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes do óbito do contribuinte originário. 2. A CDA emitida em nome do espólio é válida quando o crédito tributário se refere a obrigação nascida antes da abertura da sucessão. 3. O espólio não responde, por sucessão, por débito de IPTU cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do contribuinte originário. 4. A CDA relativa a fato gerador posterior ao óbito, constituída sob fundamento de responsabilidade sucessória do espólio, padece de nulidade insanável. 5. O juízo deve apreciar pedido de aditamento da inicial destinado à regularização da representação processual do espólio antes de extinguir indistintamente a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 76, 485, IV, 489, § 1.o, IV; CTN, arts. 32, caput, 34, 131, III, 142 e 204; CC, art. 1.784; Lei n.o 6.830/1980, arts. 4.o, III, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.o 392; STJ, REsp n.o 1.222.561/RS; STJ, REsp n.o 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009, DJe 18.12.2009; STJ, AgInt no AREsp n.o 711.066/RS, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022; STJ, REsp n.o 1.386.220/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.09.2013; STJ, REsp n.o 1.410.253/SE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12.11.2013, DJe 20.11.2013; TJMT, Apelação Cível n.o 1002245-21.2023.8.11.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024, DJe 29.06.2024; TJMT, Apelação Cível n.o 1002205-39.2023.8.11.0020, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; TJMT, Apelação Cível n.o 1000802-74.2019.8.11.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024, DJe 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Água Boa/MT contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, nos autos da execução fiscal n. 1000295-71.2023.8.11.0021, ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal relativo a IPTU, consubstanciado nas CDAs n. 28/2022, 29/2022 e 30/2022.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a execução fiscal teria sido ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura da demanda.

Consta ainda, da sentença, que não haveria despesas, por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, não havendo condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que a execução fiscal não foi proposta contra pessoa falecida, mas sim, desde a origem, em face do Espólio de Vanilza Pereira da Silva, devidamente representado, conforme se extrairia da autuação do processo e da qualificação das partes no sistema PJe.

Afirma, assim, que a premissa fática adotada na sentença não corresponderia à realidade processual dos autos, pois o polo passivo teria sido corretamente direcionado ao espólio, responsável tributário nos termos do art. 131, III, do Código Tributário Nacional.

Alega, ainda, que a sentença deixou de apreciar pedido de aditamento da inicial, indicado no Id. 193767000, formulado com o objetivo de promover a substituição da representante do espólio, em observância ao art. 76 do CPC.

Defende que essa omissão violaria o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do CPC.

O apelante também afirma estar demonstrado o interesse de agir, ao argumento de que o Município adota providências administrativas prévias à execução fiscal, tais como notificação dos contribuintes, oportunidade de quitação ou parcelamento, inscrição em dívida ativa, registro em cadastros restritivos e busca ativa por fiscais municipais.

Sustenta que tais medidas extrajudiciais, embora relevantes, não afastam a necessidade da via judicial para satisfação do crédito tributário, especialmente diante da reserva de jurisdição incidente sobre meios de constrição patrimonial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação ou reforma da sentença, reconhecendo-se que a execução fiscal foi corretamente ajuizada contra o Espólio de Vanilza Pereira da Silva, para que o feito prossiga regularmente.

Ausente as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Água Boa, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível daquela comarca, que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da irregularidade na representação processual.

Extrai-se dos autos que o Município de Água Boa ajuizou a execução fiscal em 06/02/2023, em face do Espólio de Vanilza da Silva Pereira Santos, representado por Juliana Pereira da Silva, CPF 028.437.171-83.

As CDAs foram emitidas em 04/02/2022, atualizadas até 1.o de fevereiro de 2023, no valor total de R$ 5.022,97 (cinco mil e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), identificando como sujeito passivo o "Espólio Vanilza Pereira da Silva Santos", CPF 985.422.731-68,
referentes a lançamentos de IPTU dos exercícios de 2019, 2020 e 2021
sobre o imóvel situado na Av. Coopercana, n.o 539, Bairro Rodoviário, Água Boa-MT, código 4089, eis que o contribuinte originário, Vanilza da Silva Pereira Santos, faleceu no ano de 2020 (Id. 361082364).

Como se verifica dos autos, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por entender que a execução fiscal teria sido ajuizada em face de pessoa falecida, com ilegitimidade passiva insanável, com base no REsp 1.222.561/RS e na Súmula n.o 392 do STJ.

A decisão declarou, ainda, a nulidade do lançamento tributário por ter sido constituído em face de quem já havia falecido, sem apreciar o pedido de aditamento da inicial (Id. 193767000) para regularização da representação do espólio.

Dessa sentença, se insurge o município apelante.

Pois bem.

A questão central consiste em definir, à luz do conteúdo das CDAs e da data do óbito da contribuinte, se os débitos cobrados nesta execução fiscal correspondem a fatos geradores ocorridos antes ou depois do falecimento de Vanilza da Silva Pereira Santos, e as consequências jurídicas de cada situação para a validade do título executivo e a legitimidade passiva do espólio.

A análise das Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos revela dois dados determinantes para o julgamento do recurso.

O primeiro é que as CDAs n.o 28/2022, 29/2022 e 30/2022 identificam como sujeito passivo o "Espólio Vanilza Pereira da Silva Santos", CPF 985.422.731-68, não a pessoa física falecida.

O título executivo foi, portanto, constituído em nome do espólio desde a sua origem, o que afasta a premissa da sentença de que a execução teria sido ajuizada "em face de pessoa falecida".

O segundo dado, igualmente decisivo, é a cronologia dos fatos geradores em relação à data do óbito.

A CDA n.o 28/2022 refere-se ao IPTU do exercício de 2019 (vencimento em 10/04/2019); a CDA n.o 29/2022 ao exercício de 2020 (vencimento em 15/04/2020); e a CDA n.o 30/2022 ao exercício de 2021 (vencimento em 15/06/2021).

Como se confere, o óbito da contribuinte ocorreu no ano de 2020 (Id. 361082364).

Essa cronologia é essencial porque determina tratamento jurídico distinto para cada grupo de débitos, conforme será exposto a seguir.

Dos débitos anteriores ao óbito: legitimidade passiva do espólio e validade do título executivo (exercícios de 2019 e 2020)

O art. 131, III, do Código Tributário Nacional estabelece que o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

O art. 4.o, III, da Lei n.o 6.830/80 confirma que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.

Com efeito, o art. 1.784 do Código Civil, consagra o princípio da
saisine,
pelo qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros e ao espólio.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado" ( REsp n. 1 .386.220/PB, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/9/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 711066 RS 2015/0111665-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Nessa perspectiva, da conjugação dessas normas extrai-se que, para os tributos cujo fato gerador ocorreu antes do falecimento do contribuinte, o espólio é o responsável tributário legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, e a CDA constituída em seu nome é título executivo válido, dotado de presunção de certeza e liquidez nos termos do art. 204 do CTN.

No caso dos autos, o IPTU dos exercícios de 2019 e de 2020, cujos fatos geradores são anteriores ao óbito da contribuinte, ocorrido no ano de 2020, enquadra-se precisamente nessa hipótese.

Veja-se que, a obrigação tributária nasceu quando a contribuinte ainda era viva; a abertura da sucessão transferiu ao espólio a responsabilidade pelos débitos então existentes; e as CDAs foram emitidas corretamente em nome do espólio, sujeito passivo legítimo.

Nesse contexto, a premissa adotada na sentença, de que a execução teria sido ajuizada contra pessoa falecida, não corresponde à realidade processual dos autos.

Confira-se que a petição inicial, o cadastro do processo no sistema PJe e as próprias CDAs
identificam expressamente o espólio como parte, não a pessoa física falecida
.

Outrossim, a jurisprudência do STJ invocada na sentença (REsp 1.222.561/RS e Súmula n.o 392) aplica-se à hipótese de execução proposta nominalmente contra o falecido, situação diversa da presente.

Quanto ao exercício de 2020, consigna-se que o IPTU tem como fato gerador a propriedade predial e territorial urbana em 1.o de janeiro de cada exercício (art. 32, caput, do CTN).

Veja-se que o vencimento da CDA n. 29/2022 é 15/04/2020, e o óbito da contribuinte ocorreu no decurso do ano de 2020.

Assim, o fato gerador do IPTU de 2020, que é 1.o de janeiro de 2020, precedeu o falecimento, de modo que a obrigação já havia nascido quando a contribuinte ainda era viva.

Dessarte, o espólio responde por esse débito nos termos do art. 131, III, do CTN.

Do débito posterior ao óbito: nulidade da CDA relativa ao exercício de 2021

Situação jurídica diversa apresenta o débito de IPTU do exercício de 2021, cobrado pela CDA n. 30/2022.

O fato gerador desse tributo é 1.o de janeiro de 2021, data em que a contribuinte já havia falecido (óbito em 2020). Nessa data, Vanilza da Silva Pereira Santos já não era titular do direito de propriedade que constitui o pressuposto material do IPTU.

Nos termos do art. 34 do CTN, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

Dessa feita, com a morte do proprietário, a titularidade do imóvel transmite-se imediatamente ao espólio e, ao término da partilha, aos herdeiros.

Dessarte, o espólio, na qualidade de proprietário do imóvel a partir da abertura da sucessão, é o sujeito passivo natural dos lançamentos de IPTU relativos aos exercícios posteriores ao óbito.

Contudo, a responsabilidade do espólio pelos lançamentos posteriores ao óbito é qualificada como responsabilidade própria, e não como responsabilidade por sucessão nos termos do art. 131, III, do CTN, que se restringe aos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

Para que o espólio seja validamente constituído como sujeito passivo de lançamentos posteriores ao óbito, é necessário que o lançamento seja feito com referência à sua qualidade de titular atual do bem, não à pessoa do falecido.

No caso dos autos, a CDA n. 30/2022 refere-se ao IPTU do exercício de 2021, cujo fato gerador (1.o de janeiro de 2021) é posterior ao óbito.

A constituição desse crédito em nome do espólio como herdeiro do devedor originário não encontra amparo no art. 131, III, do CTN.

O lançamento do IPTU de 2021 deveria ter sido feito diretamente em nome do espólio como proprietário atual do imóvel, o que, pelos elementos dos autos, não está demonstrado ter ocorrido com observância dos requisitos formais do lançamento tributário (art. 142 do CTN).

Essa distinção, embora sutil, é relevante: a CDA que transfere ao espólio a responsabilidade por obrigação surgida após o óbito do contribuinte originário, a título de sucessão, padece de vício de validade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inscrição em dívida ativa de crédito tributário em nome de pessoa já falecida configura nulidade insanável.

Nesse sentido, o precedente estabelecido no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, e consolidado na Súmula 392 daquela Corte Superior. (STJ - REsp: 1045472 BA 2007/0150620-6, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009).

O fundamento jurídico para tal entendimento reside na circunstância de que a constituição do crédito tributário em dívida ativa pressupõe a existência de relação jurídica válida entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária, de modo que quando o lançamento ocorre após o óbito do contribuinte, há ausência de pressuposto essencial para a formação da relação processual, qual seja, a capacidade do executado para ser parte.

Assim, nas situações em que o falecimento antecede a constituição do crédito em dívida ativa, não há título executivo hábil a embasar a demanda executória, sendo imperativa a extinção do feito.

A doutrina especializada corrobora esse entendimento.

Segundo leciona Hugo de Brito Machado, "
a inscrição em dívida ativa deve observar os pressupostos de validade do ato administrativo, não sendo possível constituir crédito tributário em nome de pessoa inexistente no momento do lançamento
". (Curso de Direito Tributário. 41a ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 847).

No mesmo sentido, Sacha Calmon Navarro Coêlho adverte que "
a morte do contribuinte antes da constituição definitiva do crédito tributário impede a formação de título executivo válido
". (Curso de Direito Tributário Brasileiro. 16a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 923).

Nessa linha, eis a jurisprudência dessas Corte Estadual de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO – INCABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelos débitos executados antes da abertura da sucessão.

2. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da constituição do crédito, obstando, portanto, o recebimento da ação, em razão da ilegitimidade passiva do espólio, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002245-21.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DO NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO - SÚMULA 392 STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual”. (REsp 1410253/SE, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). Precedente do STJ.

2. Na hipótese, dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em novembro de 2023, crédito tributário do IPTU, referente ao exercício de 2019 a 2023, porém, o executado veio a óbito em 31 de maio de 2002

3 . Torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o de cujus é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva.

4.Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002205-39 .2023.8.11.0020, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024).

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART. 485, VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO – INCABÍVEL O DIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelos débitos executados antes da abertura da sucessão . 2. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da constituição do credito, obstando, portanto, o direcionamento e o prosseguimento da execução. 3. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000802-74.2019.8.11 .0020, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Diante disso, a CDA n.o 30/2022, relativa ao exercício de 2021, é portadora de nulidade insanável, por constituir crédito tributário a título de responsabilidade por sucessão em relação a fato gerador posterior ao óbito da contribuinte originária.

Desse modo, a execução não pode prosseguir com base nesse título.

Da omissão da sentença e do dever de apreciar o pedido de aditamento

Registra-se, ainda, que a sentença incorreu em vício de omissão ao não apreciar o pedido de aditamento da inicial (Id. 193767000), protocolado pelo Município para regularização da representação do espólio com fundamento no art. 76 do CPC.

A omissão viola o art. 489, §1.o, IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o Juízo singular, ao receber os autos de volta, apreciar expressamente esse requerimento.

Desse modo, conclui-se, em síntese, que a execução fiscal deve prosseguir relativamente às CDAs n.o 28/2022 e 29/2022, que cobram IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, cujos fatos geradores são anteriores ao óbito da contribuinte e cujo título executivo é válido, sendo o espólio o responsável tributário legítimo nos termos do art. 131, III, do CTN. E, deve ser extinta, sem resolução do mérito, relativamente à CDA n.o 30/2022, referente ao IPTU do exercício de 2021, cujo fato gerador é posterior ao óbito, por ausência de título executivo válido a embasar a cobrança pelo fundamento de responsabilidade por sucessão.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Apelo, para:

a)

anular a sentença de primeiro grau na parte em que extinguiu indistintamente o feito, sem resolução do mérito;

b)

reconhecer a validade das CDAs n.o 28/2022 e 29/2022 e a legitimidade passiva do Espólio de Vanilza da Silva Pereira Santos para responder pelos débitos de IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, cujos fatos geradores são anteriores à abertura da sucessão, nos termos dos arts. 131, III, do CTN e 4.o, III, da Lei n.o 6.830/80, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento da execução em relação a esses débitos, com prévia apreciação do pedido de aditamento da inicial (Id. 193767000) para regularização da representação do espólio, nos termos do art. 76 do CPC;

c)

manter a extinção sem resolução do mérito em relação à CDA n.o 30/2022, referente ao IPTU do exercício de 2021, cujo fato gerador é posterior ao óbito da contribuinte, por nulidade insanável do título executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026